Tribunal: TJSP
Processo: 1017187-20.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Responsabilidade Civil. Indenização por danos materiais. Queima de veículo por manifestantes que invadiram a rodovia SP-021 (Rodoanel Mário Covas). V. Acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada.

2. Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Responsabilidade Civil. Indenização por danos materiais. Queima de veículo por manifestantes que invadiram a rodovia SP-021 (Rodoanel Mário Covas). V. Acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada.

2. Embargos de declaração rejeitados.